Tribunal: TJMT
Processo: 1028952-18.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028952-18.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSINEIDE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 835.550.991-91 (IMPETRANTE), ALLANCRISH MENESES SOUSA - CPF: 036.348.601-11 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU INTEGRALMENTE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1028952-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEIDE DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VÍNCULO RESTABELECIDO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por candidata classificada em primeiro lugar em processo seletivo simplificado para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar, visando à anulação de ato administrativo que rescindiu indevidamente seu contrato temporário, mantendo contratadas candidatas com classificação inferior.

Liminar deferida em decisão monocrática, com determinação de reintegração da impetrante ao cargo até o encerramento da validade do certame. Julgamento do referendo da medida liminar pelo órgão colegiado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legal a rescisão do contrato temporário da candidata melhor classificada, com a manutenção de outras contratadas em posições inferiores na ordem de classificação, diante da vinculação da Administração ao edital do certame e aos princípios da legalidade e moralidade.

III. Razões de decidir

Restou comprovada a classificação da impetrante em primeiro lugar no certame, enquanto permanecem contratadas candidatas em posições inferiores, configurando violação ao princípio da vinculação ao edital e à ordem classificatória.

O afastamento da impetrante compromete sua subsistência, diante do caráter precário da contratação e da ausência de motivação idônea para a rescisão antecipada do vínculo, cujo prazo final encontra-se fixado em edital.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, mesmo nos contratos precários, a dispensa antecipada deve observar a ordem de classificação e os princípios administrativos, sob pena de desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Medida liminar referendada. Ordem concedida para reintegração da impetrante até o final do prazo de validade do contrato temporário.

Tese de julgamento
:

"1. A Administração Pública, ao realizar contratações temporárias mediante processo seletivo simplificado, está vinculada à ordem de classificação dos candidatos, sendo vedada a manutenção de contratados com classificação inferior em detrimento do melhor classificado.
2. A rescisão antecipada de contrato temporário, sem motivação idônea e em afronta à ordem classificatória, viola os princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao edital."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e inciso II; L. 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, MS 0002151-81.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.03.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1028952-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEIDE DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rosineide Alves da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, em razão da rescisão indevida de seu contrato de trabalho e de sua preterição na ordem de classificação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 018/2023/GS/SEDUC/MT.

A impetrante afirma ter sido classificada em primeiro lugar para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar, junto à unidade escolar estadual do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, polo do Município de São José do Xingu/MT. Apesar disso, seu contrato foi rescindido, permanecendo contratadas candidatas classificadas em posições inferiores (4ª e 5ª colocadas).

Defende que o ato administrativo violou os princípios da legalidade, moralidade e vinculação ao edital, bem como jurisprudência consolidada do STF (Tema 784), ao permitir que candidatas com classificação inferior permanecessem no cargo.

Requereu liminarmente a reintegração ao vínculo temporário até o término da vigência contratual, em razão da natureza precária das contratações.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 313792354).

Em decisão monocrática (id. 314129350), esta Relatora deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar que a autoridade coatora reintegre a impetrante ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar na unidade escolar do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, polo São José do Xingú-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mantendo-se o contrato de trabalho até o encerramento do prazo de validade.

A presente deliberação destina-se ao referendo da medida liminar pelo órgão colegiado, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, por se tratar de ação originária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1028952-18.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEIDE DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do art. 9º da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Antes de proceder à análise da medida liminar, faz-se necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

A controvérsia restringe-se à verificação de ilegalidade no ato administrativo que rescindiu o contrato da impetrante, apesar de sua aprovação em melhor colocação no processo seletivo simplificado.

Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso em exame, o
fumus boni iuris
ficou demonstrado pela prova pré-constituída que confirma a classificação da impetrante em primeiro lugar (Id. 313792355 – fls. 27), ao passo que candidatas com classificação inferior permaneceram contratadas, em afronta direta à ordem classificatória do edital (itens 5.1 e 5.2). Tal circunstância evidencia a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

O
periculum in mora
, fica evidenciado diante do afastamento imediato e indevido da impetrante, com prejuízo direto à sua subsistência, especialmente porque os contratos temporários da SEDUC possuem prazo certo de vigência, constando dos autos que a impetrante foi designada pela DRE, via Painel de Classificação, para exercer a função até 18/12/2025 (Id. 313792355 – fls. 23/24).

É certo que a Administração Pública possui discricionariedade para não renovar vínculos precários ao final de sua vigência, mas não pode rescindir contrato em curso de forma a preterir candidato aprovado em melhor colocação, sob pena de violação à ordem classificatória e aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal já firmou que, embora os contratos temporários possuam natureza precária, a dispensa antecipada não pode desconsiderar a ordem de classificação regularmente homologada, sob pena de desvio de finalidade (TJ/MT - N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27/03/2017, publicado em 18/04/2017).

Assim, afigura-se necessária a concessão da ordem para restabelecer o contrato da impetrante até o encerramento do prazo de validade do certame, previsto para dezembro de 2025.

Ante o exposto, por entender preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC,
REFERENDO
a medida liminar anteriormente concedida por esta Relatora no id. 314129350, para determinar que a autoridade coatora reintegre a impetrante ao cargo de Apoio Administrativo Educacional – Nutrição Escolar no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, polo São José do Xingú-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, mantendo-se o contrato de trabalho até o encerramento do prazo de validade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2025